Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo diploma normativo.
2 – Não se ignora a gravidade dos problemas de saúde e infortúnios vivenciados pela causídica dos Autores e respectiva família em razão da contaminação por COVID-19, mas, uma vez já prorrogado o prazo para aditamento da inicial por tais motivos, conforme pleiteado pela própria procuradora, a utilização das mesmas causas para alegar a impossibilidade de cumprimento da ordem de emenda no prazo da prorrogação não encontra guarida.
3 – Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, descumprida a determinação de emenda da petição inicial, seu indeferimento prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de prévia intimação do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o andamento do Feito, o que se faz necessário apenas quando se tratar de extinção por paralisação do processo pelas partes por mais de um ano e/ou abandono da causa pelo Autor por mais de 30 dias (art. 485, incisos II e III e § 1o, do CPC).
Apelação Cível desprovida.